Tribunal: TJSP
Processo: 0003331-48.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0003331-48.2017.8.26.0663
Registro: 2020.0001005693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003331-48.2017.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
JEDERSON DIAS DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0003331-48.2017.8.26.0663
2
COMARCA: VOTORANTIM
APELANTE: JEDERSON DIAS DE CARVALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.300
A r. sentença de fls. 888 a 921, cujo relatório se
adota, condenou Jederson Dias de Carvalho, qualificado nos autos, à pena
de vinte e seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de treze dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo 157, §
3o, 2a parte, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
suscitando, preliminarmente, a nulidade do feito, em razão de irregularidades
no reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, e pelo indeferimento
da oitiva da testemunha Dilva Furtado Eler Pesse. No mérito, pleiteia a
absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta, bem como a redução das penas (fls. 957 a 970).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo,
rejeitadas as preliminares (fls. 990 a 1001).
É o relatório.
Rejeitam-se as preliminares arguidas.
Com efeito. Embora deferida a oitiva da
testemunha Dilva Furtado Eler Passe, mãe do ofendido, não se logrou colher
seu depoimento, embora diversas tenham sido as tentativas nesse sentido, em
face dos problemas de saúde por ela apresentados, que impossibilitavam seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0003331-48.2017.8.26.0663
3
comparecimento, em Juízo.
Ademais, como bem destacado na decisão de fls.
778 a 780, “... não se demonstrou a imprescindibilidade de tal inquirição a
justificar a insistência da defesa nela e não se vislumbrou qualquer
possibilidade de se obrigar a presença dela em razão dos atestados médicos
apresentados, determinando-se o prosseguimento do feito para não se estender
ainda mais o tempo para a instrução, uma vez que o réu se encontra preso,
sugerindo-se à defesa a juntada de declarações da testemunha - como o fez
com o relação a Bruna Rodrigues Baptista, às fls. 879/880.”
Acresça-se que o nome da referida testemunha,
que não presenciou os fatos, não foi em momento algum citado nas
investigações; o apelante somente a ela se reportou, quando, em Juízo,
indagado pela defesa, afirmou que Dilva sustentava o filho e sabia que ele
vinha sendo ameaçado de morte por traficantes (fl. 795).
Logo, correta foi a decisão da digna Magistrada,
que reputou a prova desnecessária, “sobretudo porque a vítima foi clara e
segura em apontá-lo como um dos autores do crime ora em apuração” (fl.
892), de sorte que não há falar-se em cerceamento de defesa.
No que se refere a alegação de irregularidade no
reconhecimento, melhor sorte não ostenta o recorrente, uma vez que a vítima,
que já o conhecia, confirmou, em Juízo, sob o crivo do contraditório, o
reconhecimento por ela efetuado, na fase policial, por foto e pessoalmente.
A respeito das preliminares, bem disserta a
ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer:
“... pelo que se infere dos autos, a oitiva da
testemunha Dilva foi sim deferida pelo Juízo, foram inclusive efetuadas
diversas tentativas de serem tomadas as suas declarações e o respectivo
depoimento somente não foi prestado porque simplesmente não foi possível
diante dos problemas de saúde dessa pessoa.
E, diante dessa impossibilidade, não havia
realmente motivos para continuar procrastinando o andamento do feito e
insistindo numa diligência que não poderia ser efetivada.
Sem embargo dessas considerações, é certo ainda
que não há qualquer elemento de prova nos autos a indicar que tal testemunha
tivesse efetivamente algo a acrescentar sobre dos fatos, ela não foi
mencionada em momento algum durante as investigações, não há qualquer
depoimento fazendo menção a ela e a relacionando de algum modo à prova e a
defesa não juntou qualquer declaração firmada por ela (ou qualquer outro
documento) indicando que ela teria alguma informação útil a respeito do
crime.
Sendo assim, e considerando que o direito ao
contraditório e à ampla defesa não confere à parte a prerrogativa de produzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0003331-48.2017.8.26.0663
4
provas desnecessárias e de diligências meramente protelatórias, diante da
impossibilidade de ter sido procedida à oitiva dessa testemunha nas várias
tentativas efetuadas, correta foi mesmo a decisão recorrida nesse aspecto, não
havendo então que se falar em cerceamento de defesa.
Máxime considerando que a defesa não produziu
qualquer prova nos autos demonstrando o prejuízo que sofreu em razão disso
e tampouco o que ela efetivamente iria provar e deixou de fazê-lo em virtude
da ausência de oitiva dessa testemunha.
Do mesmo modo, rechaçada deverá ser também a
alegação defensiva segundo a qual teriam ocorrido irregularidades no
reconhecimento do acusado durante as investigações.
Primeiro porque não há elemento algum de prova
nos autos que indique que esse pretenso fato teria realmente ocorrido, sendo
as alegações recursais nesse aspecto embasadas em meras ilações desprovidas
de qualquer fundamento.
Sem embargo, pelo que se infere dos autos, o
acusado foi reconhecido por foto e pessoalmente na Delegacia, houve então
confirmação desse reconhecimento em Juízo, sob o crivo do contraditório e,
vale ainda ressaltar, a vítima afirmou que inclusive conhecia o agente, o qual
fora paciente numa instituição a ela pertencente.
Ou seja, não há irregularidade alguma a ser
sanada, o acusado era inclusive pessoa conhecida pela vítima, não há dúvida
alguma quanto à autoria e as ilações defensivas nesse particular deverão ser,
assim, totalmente rechaçadas” (fls. 991 a 992).
No mérito, inatendível o intuito absolutório.
Com efeito. A materialidade da infração emerge
do boletim de ocorrência de fls. 03 a 06, do auto de avaliação indireta de fl.
42, dos laudos de lesão corporal de fls. 115 a 116 e 190 a 191, do laudo
pericial de fls. 261 a 262, dos documentos de fls. 306 a 406, dos laudos
médicos de fls. 429 a 431 e 461, dos laudos periciais do local de fls. 542 a
549, 602 a 606 e 729 a 732, e da prova oral coligida aos autos.
A autoria é igualmente induvidosa.
Interrogado na fase indiciária, o recorrente negou
participação na empreitada delituosa (fls. 48 a 49); em Juízo, declarou ser
inocente (fl. 796 e gravação audiovisual da audiência de fl. 795).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade,
o apelante, juntamente com o corréu Bruno Mateus de Oliveira (processo
extinto, sem resolução do mérito, em razão de litispendência fls. 131 a 132)
e outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, abordou a vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo e violência -- consistente em agressões físicas e em empurrar
o ofendido, fazendo-o cair rolando por uma estrutura de concreto de,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0003331-48.2017.8.26.0663
5
aproximadamente, 206 metros, na tentativa de matá-lo --, subtraíram-lhe os
bens arrolados na denúncia, evadindo-se em seguida.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Altair Furtado Pesse que, ouvida na fase extrajudicial e em Juízo,
confirmou a ocorrência dos fatos descritos na denúncia e reconheceu o
recorrente, com segurança, como sendo um dos autores do delito; disse que,
na data dos fatos, se encontrava no interior do seu automóvel GM/Prisma, de
placas FWA-0058, quando foi surpreendido por três indivíduos, um deles
portando arma de fogo, os quais anunciaram-lhe o assalto; contou que os
roubadores ordenaram-lhe que se deslocasse para o banco traseiro, onde
permaneceu acompanhado por dois dos autores, enquanto o terceiro meliante
assumiu a direção do veículo; relatou que os roubadores se deslocaram com o
veículo, no sentido à represa de Itupararanga, sendo que no caminho os
mesmos lhe agrediram muito, com coronhadas, socos, deixando-o
inconsciente; contou ter retomado a consciência, por alguns instantes, tendo
notado que se encontrava em uma estrada sobre a represa de Itupararanga,
momento em que se recorda de ter sido empurrado por um dos autores e, em
consequência disso, ter sofrido uma queda, rolando pela estrutura de concreto,
de aproximadamente 206 metros; narrou que, embora estivesse bastante
ferido, conseguiu se arrastar pela vegetação e atingir um ponto de visualização
nas proximidades da estrada existente no local, momento em que um
motorista o viu e acionou um funcionário da hidrelétrica, o qual foi
responsável por acionar a polícia e o socorro médico; contou que, em razão da
gravidade dos ferimentos e do seu grau de inconsciência, não saberia dizer por
quanto tempo permaneceu no local, asseverando, contudo, que o roubo
ocorreu no início da noite e foi socorrido pelo corpo de bombeiros com o dia
já claro; informou ter permanecido internado por cerca de 60 dias, correndo
risco de morte; disse ter reconhecido pessoalmente o corréu Bruno, como
sendo o indivíduo que portava uma arma de fogo e que permaneceu ao seu
lado no banco traseiro do veículo, enquanto se deslocavam para a represa de
Itupararanga; contou ter reconhecido, por fotografia e pessoalmente, o
apelante como sendo o roubador que o abordou inicialmente e que assumiu a
direção de seu veículo até a represa, esclarecendo ainda ter sido o recorrente
quem o empurrou e provocou a sua queda; por fim, acrescentou que o apelante
morava nas proximidades de sua residência e já tinha sido atendido em sua
clínica de reabilitação; disse que em razão da violência empregada pelos
roubadores, teve o maxilar rompido, o braço quebrado, e o pescoço fraturado,
tendo corrido risco de ficar tetraplégico; disse ter sido submetido a três
cirurgias (fls. 18 a 19, 631 a 665, gravação audiovisual da audiência de fl.
482, auto de reconhecimento de pessoa de fls. 65 a 66 e auto de
reconhecimento fotográfico de fls. 20 a 21).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0003331-48.2017.8.26.0663
6
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Pesa, ainda, contra o recorrente o relato da
testemunha Jeferson Abraão Oliveira de Sousa, policial militar, o qual se
encontrava em patrulhamento de rotina com seu colega de farda, quando foi
informado, via Copom, de que o veículo GM/Prisma, de placas FWA-0058,
estava realizado manobras perigosas em via pública; contou ter se deparado
com o referido automóvel, momento em que o condutor do mesmo, ao avistar
a viatura, desrespeitou o comando de parada e empreendeu fuga do local,
transitando em alta velocidade por diversas ruas, até ser detido; disse que, ao
parar o veículo, três indivíduos dele desembarcaram e iniciaram fuga a pé,
sendo que apenas o corréu Bruno, que era o condutor do mencionado
automóvel, foi detido; contou que, em revista pessoal, localizou um telefone
celular, da marca Samsung, no bolso da bermuda de Bruno, e, em busca pelo
veículo, encontrou outro telefone celular, da marca Positivo; relatou que, ao
ser indagado, o corréu Bruno, a princípio, alegou que conhecia os outros
indivíduos que estavam no veículo e se evadiram, todavia, posteriormente,
veio a contradizer tal alegação, dizendo que não os conhecia, bem como não
descreveu pormenores e não esclareceu qual a razão de estar conduzindo tal
veículo e ter se evadido; disse ter tomado conhecimento, via Copom, de que
mencionado veículo havia sido roubado; contou que a vítima fora
hospitalizada, tendo informado que estava transitando com seu veículo,
quando foi surpreendida por três indivíduos, os quais mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram-lhe o assalto; disse que a
vítima foi levada a uma área verde, próxima a Usina de Itupararanga, onde foi
violentamente agredida com socos, chutes e coronhadas de arma de fogo,
sendo amarrada e abandonada no local, enquanto os meliantes se evadiram na
posse de seu veículo; contou ter a vítima conseguido se libertar e, logo em
seguida, caído ao solo, em razão dos ferimentos suportados; relatou ter a
mesma sido socorrida e hospitalizada, sendo que, em decorrência da gravidade
das lesões, a vítima sequer conseguia abrir os olhos (fls. 08 a 09); em Juízo,
ratificou seu relato, asseverando que o apelante era um dos ocupantes do
veículo GM/Prisma subtraído da vítima, o qual foi abordado pelos militares
(fls. 666 a 675 e gravação audiovisual da audiência de fl. 484).
Outro não é o teor do depoimento de Francisco
Soares Diniz Júnior, também policial militar (fls. 10 a 11, 676 a 684 e
gravação audiovisual da audiência de fl. 484).
A testemunha Nilo Leme de Camargo Neto,
policial civil, informou ter a vítima efetuado reconhecimento pessoal do
apelante na fase extrajudiciária (fls. 711 a 720 e gravação audiovisual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0003331-48.2017.8.26.0663
7
audiência de fl. 527).
Ressalte-se que não há razão alguma para
desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no
caso, não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando
ouvidos em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM
18/90; STF RTJ 68/64, etc).
Logo, a condenação do recorrente, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
E não há se falar em desclassificação da conduta,
pois, “embora a vítima não tivesse morrido, é certo que o animus necandi dos
agentes é simplesmente inegável no presente caso já que eles a jogaram do
alto de uma represa (vide fotos de fls. 547-548), ao lado das comportas, após
inclusive terem surrado covardemente ela e reduzido a sua capacidade de
resistência e defesa.
Sendo assim, o fato da vítima ter sobrevivido a
tudo isso configurou praticamente um milagre e a tipificação da conduta dada
pela sentença recorrida foi, portanto, absolutamente correta”, bem disserta
ainda o lúcido parecer de fls. 990 a 1001, da lavra do Dr. Vagner dos Santos
Queiroz, ilustre Promotor de Justiça designado.
As penas, porém, comportam reparos.
Com efeito. As razões invocadas na r. sentença
apelada -- “a vítima sofreu lesões de natureza gravíssima (fls. 190/191),
ficando internada por aproximadamente 60 dias, e dada a personalidade do
acusado, que demonstrou extrema frieza e atitude repugnante durante a
empreitada criminosa, jogando o ofendido do alto de uma represa, em local de
difícil acesso” (fl. 919) --, justificavam o aumento da pena-base, mas não no
patamar do r. decisum, que se mostra excessivo, e sim de 1/6 (um sexto),
percentual que se mostra o mais adequado.
Corretos, por outro lado, o acréscimo de 1/3 (um
terço), pela dupla reincidência, bem como a redução de 1/3 (um terço), pelo
conatus, considerando o iter criminis percorrido pelos agentes, próximo da
consumação.
Consequentemente, a pena reclusiva definitiva do
apelante é diminuída para vinte anos, oito meses e vinte e seis dias e a
pecuniária para nove dias-multa (pena-base de vinte e três anos e quatro meses
de reclusão e onze dias-multa, acrescida de 1/3, pela dupla reincidência,
reduzida de 1/3, pela tentativa).
Por fim, era mesmo de rigor a imposição do
regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
uma vez que tal regime é o único compatível com a quantidade da pena ora
estabelecida, a gravidade concreta do delito e a periculosidade demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0003331-48.2017.8.26.0663
8
pelo recorrente, que é reincidente.
Isto posto, rejeitadas as preliminares, dá-se parcial
provimento ao recurso, para reduzir as penas para vinte anos, oito meses e
vinte e seis dias de reclusão e nove dias-multa, de valor unitário mínimo; no
mais, mantém-se a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo,
prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de
recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR